Tribunal: STF
Processo: ARE 1573187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR/RECONVINDO.



    1) PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVENTADA NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O PREPOSTO DA EMPRESA COMPARECER AO ATO POR PROBLEMAS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE OITIVA DE TAL PREPOSTO. DISPENSABILIDADE DE SUA PRESENÇA NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO SÓCIO E OUTROS COLABORADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SOMENTE O SÓCIO DOENTE PUDESSE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EMPRESA NA QUALIDADE DE PREPOSTO. PRELIMINAR AFASTADA.



    2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALGUMAS TESES ARGUIDAS PELA APELANTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE QUE ESVAZIOU TODAS AS PRETENSÕES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PLENAMENTE ATENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA.



    3) ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. MENÇÃO A NORMA DA ANEEL REVOGADA À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO DESVIO. SITUAÇÃO QUE NÃO ALTERA A SOLUÇÃO DADA AO CASO. NORMA VIGENTE DE CONTEÚDO EQUIVALENTE ÀQUELA MENCIONADA PELO SENTENCIANTE, NÃO IMPACTANDO NA CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR DE ORIGEM.



    4) ALMEJADA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) EMITIDO DE ACORDO COM AS FORMALIDADES EXIGIDAS. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DO PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE PELA PRESERVAÇÃO DO APARELHO DE MEDIÇÃO QUE RECAI SOBRE O USUÁRIO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ELABORADO CONSOANTE AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. DECISUM MANTIDO.



    5) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXXII e XXXV, e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente